Tribunal: TJMT
Processo: 1068437-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068437-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA DE OLIVEIRA PAULA - CPF: 442.343.251-04 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068437-56.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Antonia De Oliveira Paula

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DENOMINADA “
TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO”
. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de tarifas bancárias, desde que haja a contratação expressa, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

2. A parte Autora alega que possui uma conta corrente junto ao banco, e ao analisar seu extrato bancário verificou que vem sendo descontados valores nomeados de “TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO2/ TARIFA BANCARIA CESTA BENEFIC 1/ PACOTE DE SERVICOS PADRONIZADO PRIORITARIOS I” desde 2019 a 2024, totalizando um valor de R$ 1.148,55.

3. Em contrapartida, a instituição bancária logrou êxito em comprovar a contratação do pacote de serviços padronizado, conforme contrato devidamente assinado, colacionado a contestação, desincumbindo do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O requerido, em sua contestação, argumenta que a parte autora efetivamente realizou a contratação, apresentando aos autos o contrato assinado pela parte autora (id 173946518). Assim, não há falar em restituição dos valores, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada
”.

5. A realização de descontos de tarifas bancárias, quando amparado por contrato válido, não caracteriza dano moral “in re ipsa”, pois se trata de cobrança decorrente de serviço contratado.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, OPINO por: a) Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; OPINO também pela condenação da parte Reclamante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento), também incidindo sobre o valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõem os artigos 292, §3o e 487, I, c.c arts. 80, II, e 81, todos do Código de Processo Civil, artigo 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c Enunciado 136 FONAJE
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025